Tribunal: TJDFT
Processo: 0752287-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752287-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARLUA BARROS COSSICH PACIENTE: DAYSE GOMES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por MARLUA BARROS COSSICH, advogada constituída, com OAB/DF no 46.367, em favor de DAYSE GOMES RODRIGUES, denunciada pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Alega a impetrante que o processo encontra-se em sigilo, o que tem dificultado o acesso e habilitação da Defesa. Pontua que a paciente possui filha menor de 12 (doze) anos de idade e como seu marido também possui mandado de prisão em aberto, merece a substituição da ordem de prisão pelo recolhimento domiciliar, sob pena de a menor ficar em situação de abandono. Invoca ainda a aplicação dos precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça nos Habeas Corpus no 354.608, 379.603, 379.603 e 76.501. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da ordem de prisão pelo recolhimento domiciliar, mediante monitoração eletrônica. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (fls. 66/67). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF informa que “Embora a impetrante tenha juntado petição em nome dos representados CLEITON, DAYSE, SAMUEL e BRUNO aos autos, apenas juntou apenas a procuração assinada por CLEITON. Ante a existência de diligências sigilosas não cumpridas, este Juízo decidiu por verificar o cumprimento dos mandados de prisão expedidos antes de conceder vistas à advogada de CLEITON, em respeito à Súmula Vinculante no 14 (...) Os autos encontram-se aguardando o cumprimento das medidas cautelares restritivas de liberdade impostas.” (fls. 92/94). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Promotora de Justiça, em substituição, Marcia Milhomens Sirotheau Correa, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 96/100). Em 20/1/2021, a Defesa formula pedido de reconsideração, ao argumento de que o mandado de prisão de Cleiton, marido da paciente foi cumprido em 11/1/2020 e se ambos os genitores forem mantidos no cárcere, a menor se sujeitará ao abandono (fls. 105/106). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que conquanto inicialmente os autos de número 0739917-15.2020.8.07.0001 tenham permanecido inacessíveis à impetrante, nos termos da Súmula Vinculante no 14, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é possível perceber que em 16/12/2020, foi formulado pedido de habilitação pela impetrante no feito, devidamente deferido na mesma data, o que possibilitou, inclusive, o manejo de pedido de revogação da prisão preventiva do réu Cleiton, Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual neste particular da impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Também, do exame dos autos, nota-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de janeiro de 2021 13:55:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora